Tribunal: TJDFT
Processo: 0713061-98.2017.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPERAÇÃO. DESISTÊNCIA DO RECURSO AUTORAL. DIVÓRCIO. PARTILHA. REGIME DE BENS. PROVA DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Recurso de apelação que objetiva incluir no objeto da partilha entre as partes bens alegadamente omitidos por um dos ex-consortes. 1.1. Embora não se discuta nos autos a necessidade da partilha dos bens adquiridos na constância da sociedade conjugal (CC, art. 1.658), exsurge necessária a comprovação adequada e individualizada do patrimônio amealhado, até para que não se corra o risco de determinar a partilha de bens pertencentes a terceiros;

2. No caso dos autos, a despeito de a recorrente ter individualizado 18 (dezoito) veículos como pertencentes ao réu, não subsiste nenhum elemento de prova que, seguramente, corrobore sua versão;

3. À míngua de elementos de prova quanto à propriedade dos bens e o momento em que adquiridos, descabe sua inclusão na partilha;

4. Recurso conhecido e não provido.